Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000243-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), 2a Vara cível de Primavera do Leste (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), LEONDINA MORO - CPF: 037.582.769-26 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.584.921/0001-07 (AGRAVADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE AUTORIZOU O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO DE BENS EM FACE DA PESSOA FÍSICA SÓCIA DA EMPRESA RECUPERANDA, REVOGANDO O PERÍODO DE BLINDAGEM DESTA – NECESSIDADE DE REFORMA – ESSENCIALIDADE DO BEM “CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO” DEMONSTRADA – EVIDENTE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A EMPRESA RECUPERANDA E O SEU SÓCIO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando se trata de bem essencial ao desempenho e atividade econômica da empresa em RJ, descabe retirá-los da posse dos recuperandos, uma vez que:
“o objetivo do instituto é justamente viabilizar a superação da situação de crise econômica-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”
(REsp 1.187.404/MT)

Restando evidenciada a plausibilidade do direito da empresa recorrente, uma vez que há indícios de que realmente houve uma confusão patrimonial entre a empresa recuperanda e o seu sócio, conforme o laudo pericial realizado, o imóvel em que se encontra instalado o "centro de distribuição" da empresa recorrente deve ser classificado como bem essencial para a manutenção saudável da sua atividade e pronto restabelecimento ao final do procedimento recuperacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, contra a decisão proferida pela Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de no 0001980-29.2016.8.11.0037, autorizou o prosseguimento dos atos de execução e expropriação de bens em face de Altair Piovesan, sócio da empresa recuperanda, revogando o período de blindagem desta, obstando os atos expropriatórios estritamente dos bens reputados essenciais pela perícia.

Em suas razões a empresa agravante alega que houve confusão patrimonial entre os seus bens e do Sr. Altair, motivo pelo qual a proteção garantida pelo procedimento de recuperação judicial deve ser estendido aos bens imóveis deste, visto que são utilizados como sede das unidades da recorrente. Defende que o mesmo raciocínio deve ser aplicado ao veículo Ford Edge V6, 2013/2013, cor prata.

Aduz o seu “centro de distribuição”, registrado sob a matrícula no 220, Livro 2B, do CRI de Primavera do Leste se trata de bem essencial para a sua atividade e que, em razão disto, não pode sofrer qualquer ato expropriatório.

Sustenta que deve ser prorrogado o período de blindagem (
stay period
) até a realização da Assembléia Geral de Credores, visto que a demora do processo não pode ser atribuída à recuperanda, pois não houve desídia da sua parte, mas atraso por conta da perícia técnica realizada no ano de 2020 e de inúmeras impugnações de créditos protocoladas por alguns credores, impugnações estas ainda não finalizadas.

Requer, ao final a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão combatida até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, pretende a confirmação da medida liminar vindicada, com a reforma definitiva da decisão atacada para: reconhecer a confusão patrimonial entre a recuperanda e o Sr. Altair Piovezan, mantendo a extensão da proteção patrimonial; manter a ordem da Cooperativa recorrida de se abster de realizar qualquer ato expropriatório do imóvel no qual encontra-se o seu “centro de distribuição” e; prorrogar o período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Efeito suspensivo recursal deferido no ID no 73204955.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no ID no 74468989.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID no 75036997.

Sem manifestação do Administrador Judicial, conforme ID no 80843960.

Em parecer de ID no 85464469, o i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifestou-se pelo provimento do vertente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, contra a decisão proferida pela Juízo
a quo
que, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL originária, autorizou o prosseguimento dos atos de execução e expropriação de bens em face de Altair Piovesan, sócio da empresa recuperanda, revogando o período de blindagem desta, obstando os atos expropriatórios estritamente dos bens reputados essenciais pela perícia.

Como é cediço, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, perdurando pelo período disciplinado no § 4o, do art. 6o, da Lei no 11.101/05, qual seja, 180 (cento e oitenta) dias.

Quando se trata de bem essencial ao desempenho e atividade econômica da empresa em RJ, descabe retirá-los da posse dos recuperandos, uma vez que:
“o objetivo do instituto é justamente viabilizar a superação da situação de crise econômica-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”
(REsp 1.187.404/MT)

Portanto, retirar o bem da recuperanda acarretaria inúmeros prejuízos à atividade recuperacional, ou seja, em total desprestígio do art. 47, da Lei no 11.101/05, que consagrou o princípio da preservação da empresa, sendo os valores bloqueados essenciais a manutenção da atividade de recuperação econômica é medida que se impõe ao caso, ao menos, enquanto durar o período de blindagem.

Neste sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL. (...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, §3o, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. (...). 1. (...) 2. Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas. 3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014)

A propósito, bem concluiu o i. representante ministerial em seu parecer:

“Logo, se, de fato, comprovado que os bens imóveis objeto de provável execução, tornaram-se indivisíveis, não podendo mais ser fracionados sem alteração em sua substância, sem a diminuição considerável de seu valor, e muito menos sem prejuízo ao uso que se destina, portanto, essenciais para a atividade da empresa, ou seja, inviável qualquer ato de constrição do bem que não levem em consideração a pessoa física titular da empresa e a mesma, o que me leva a crer que seria inviável qualquer tentativa de secessão do bem sem alteração da substância.”

No caso em apreço, restou evidenciada a plausibilidade do direito da empresa recorrente, uma vez que há indícios de que realmente houve uma confusão patrimonial entre a empresa recuperanda e o seu sócio Altair Piovezan, conforme o laudo pericial realizado e amplamente debatido nas razões recursais.

Ao que me parece, o imóvel em que se encontra instalado o "centro de distribuição" da empresa recorrente deve ser classificado como bem essencial para a manutenção saudável da sua atividade e pronto restabelecimento ao final do procedimento recuperacional.

Contudo, isto se aplica somente a este imóvel, não fazendo jus à mesma proteção os outros bens elencados pelo agravante em suas razões recursais, especialmente o veículo Ford Edge V6, 2013/2013, cor prata.

Anoto, ainda, que o período de blindagem, lapso temporal fundamental em uma recuperação judicial, embora já esteja em vigor a um bom tempo no caso em comento, teve atraso em sua finalização, aparentemente, por motivos alheios à vontade da agravante. A demora do processo, ao que tudo indica, não pode ser atribuída à recuperanda, pois inúmeros procedimentos foram realizados dentro da recuperação, tal como a perícia técnica e inúmeras impugnações de créditos distribuídas por alguns credores, impugnações estas que, inclusive, fui relator em sede recursal.

Por fim, destaco que a parte agravada não sofrerá nenhum prejuízo, na medida em que durante o transcurso do presente recurso se restar constatado que a empresa agravante utilizou maliciosamente o Poder Judiciário para se furtar de compromissos perante terceiros e, além da má-fé, responderá por perdas e danos.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para confirmar a liminar inicialmente deferida, reformando a decisão atacada para reconhecer a confusão patrimonial entre a recuperanda e o Sr. Altair Piovezan, mantendo a extensão da proteção patrimonial e a ordem da Cooperativa recorrida de se abster de realizar qualquer ato expropriatório do imóvel no qual encontra-se o “centro de distribuição” da recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021